Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700386-31.2021.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A EMBARGADO: WATER HOUSE COMERCIO DE ROUPAS E MATERIAIS NAUTICOS LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S.A. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 39530023. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator